Tribunal: TJMT
Processo: 1039858-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1039858-67.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
C
ONTRATOS BANCÁRIOS, CITAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (AGRAVADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

AGRAVO INTERNO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. RISCO DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO DO AI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, em controvérsia acerca da validade de citação realizada por aplicativo de mensagens (WhatsApp).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à validade da citação por meio eletrônico configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente diante da urgência decorrente do risco de nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

4. A citação é ato essencial à formação válida da relação processual, constituindo pressuposto de validade dos atos subsequentes, nos termos dos
arts
. 239 e 240 do CPC, além de se vincular diretamente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. O prosseguimento do feito com possível vício de citação compromete a validade de toda a marcha processual, gerando risco concreto de anulação de atos praticados ao longo de anos, em afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

6. A relevância da matéria é reforçada pela afetação do tema pelo STJ (Tema 1.345), bem como pela existência de precedentes deste Tribunal que admitem o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para determinar o processamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. Admite-se o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a validade da citação, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando configurado risco de inutilidade do julgamento futuro. 2. A controvérsia sobre citação por meio eletrônico, configura situação de urgência apta a justificar o imediato exame recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 239, 240 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.345; TJMT, AI nº 1024990-21.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de
WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA–EPP,
CRISIENE FASSICOLO, o qual buscava reformar a decisão de origem que reputou válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp em face do agravado V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EPP.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Argumenta que há urgência na apreciação da matéria, pois aguardar a prolação da sentença para questionar a validade da citação em sede de apelação seria ineficiente e poderia gerar responsabilidade civil e danos processuais irreversíveis.

Aduz que o STJ afetou o Tema Repetitivo 1.345, que trata especificamente da possibilidade de citação por WhatsApp e seus requisitos, demonstrando a relevância sistêmica da questão.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n. 347500123.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-
lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No presente caso, a decisão recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que a decisão interlocutória que reconhece a validade de citação não está prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, passível de impugnação imediata por meio desse recurso.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, em rol que, embora tenha sido interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como de taxatividade mitigada (Tema 988), não comporta extensão indiscriminada.

A tese firmada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988) estabeleceu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Ocorre que, no caso em análise, não se verifica a urgência qualificada exigida pela tese firmada pelo STJ. A decisão que reconhece a validade da citação não gera, por si só, prejuízo imediato e irreparável ao agravante que justifique a excepcional mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Isso porque eventual nulidade da citação poderá ser alegada em preliminar de apelação caso queira, pela própria parte demandada, ora agravada, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem que isso implique perecimento do direito.

O argumento de que a espera pelo julgamento da apelação geraria ineficiência processual não é suficiente para caracterizar a urgência qualificada exigida pelo STJ, pois tal circunstância é inerente ao próprio sistema recursal estabelecido pelo legislador, que optou por concentrar a impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis no recurso de apelação.

Dessa feita, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão que reconheceu a validade da citação por WhatsApp não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não configura hipótese de urgência apta a mitigar a taxatividade do referido dispositivo.

No julgamento do Tema Repetitivo 988, o STJ estabeleceu a taxatividade mitigada do referido dispositivo legal, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
por ocasião de eventual recurso de apelação.

A citação constitui ato processual essencial à formação válida da relação jurídico-processual, sendo pressuposto de validade de todos os atos subsequentes, conforme estabelecem os artigos 239 e 240 do CPC.

Trata-se de garantia fundamental vinculada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, o prosseguimento da demanda pautado em citação que pode ser tida como nula, compromete a higidez de toda demanda, gerando risco concreto de anulação de anos de atividade jurisdicional, o que representa afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

O processo originário tramita desde o ano de 2015, portanto há mais de dez anos, e envolve valor de causa expressivo de R$ 102.116,98.

A questão da validade da citação por WhatsApp possui tamanha relevância que foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, constituindo o Tema 1.345. A afetação pelo STJ constitui reconhecimento oficial da urgência sistêmica da matéria e da necessidade de uniformização jurisprudencial, o que reforça a necessidade de apreciação imediata da controvérsia por este Tribunal.

Conforme demonstrado pelo agravante, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente admitido e conhecido agravos de instrumento contra decisões que versam sobre a validade de citação por WhatsApp, inclusive reformando-as quando constatada a ausência dos requisitos legais, como por exemplo, o AI 1024990-21.2024.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 06/11/2024.

Embora a análise dos vícios da citação deva ser realizada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, é relevante registrar para fins de demonstração da urgência que, em análise sumária, não há comprovação da identidade do destinatário da mensagem, o que pode ser causa de nulidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo interno

para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto proferido pelo 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026